Tribunal: TJDFT
Processo: 0748384-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748384-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVELYNE BANDEIRA DA SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EVELYNE BANDEIRA DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação da Obrigação de Fazer cumulada com Indenização, processo no 0721470-70.2020.8.07.0003, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que o agravado realizasse a baixa do gravame que incide sobre o veículo. Narra a agravante que realizou a quitação antecipada do contrato de crédito bancário para financiamento de veículo de no 37336957-8, no valor de R$ 8.148,47 (oito mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos), em 20 de setembro de 2020. Contudo, a empresa vem se negando a realizar a baixa do gravame de alienação fiduciária do veículo. Destaca que realizou a venda do veículo e está sofrendo diversos transtornos com a demora na regularização do automóvel e que corre o risco de o negócio ser desfeito por demora do agravado em cumprir a obrigação de proceder à baixa do gravame. Tece considerações e junta documentos. Requer a concessão do efeito ativo ao recurso, para determinar ao agravado que realize a baixa da restrição junto ao DETRAN, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo julgador. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão e confirmando a tutela de urgência deferida. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida em Primeira Instância (ID. 21267527). É o relatório. DECIDO Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1015, inciso I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID. 21267527): Concedo o benefício da justiça gratuita à requerente, considerando a sua aparente condição financeira. Trata-se de ação obrigação de fazer com reparação por danos materiais e morais, cumulada com tutela de urgência, alegando a parte autora que firmou um contrato de financiamento de veículo com a instituição financeira ré. Aduz que fez uma negociação com a ré e quitou antecipadamente as prestações vincendas, no valor de R$ 8.148,47, que foi quitado em 20 de setembro de 2020. Contudo, a empresa vem se negando a regularizar a emissão do CRV do automóvel em nome da autor, causando uma série de intempéries, considerando a pendência que ainda consta junto aos órgãos administrativos. Pede liminarmente a baixa imediata do gravame junto ao DETRAN. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, torna-se forçoso reconhecer que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a liminar pretendida. Com efeito, a pretensão da parte autora possui nítido caráter satisfativo, o que encontra óbice legal no art. 300, parágrafo terceiro, do CPC. É preciso averiguar a real existência dessa pendência por culpa da empresa ré, o que demanda, pelo menos, mais elementos. Torna-se, então, imprescindível que o feito seja melhor instruído e que haja o esclarecimento dos fatos, com a oitiva da parte ré. Sobre o tema em comento: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 01. O Código de Processo Civil estabelece que, para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Não se constatando a existência de um ou de outro, o indeferimento da medida se impõe. 02. Verificado que as razões lançadas na petição inicial dependem de efetiva comprovação e necessitam de formação do contraditório, bem como não há que falar em irreversibilidade da medida, pois, ao final, acaso se conclua pela procedência dos pedidos inicial, os valores serão restituídos, resta afastada a probabilidade do direito vindicado por meio de tutela antecipada. 03. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. (Acórdão 1229014, 07207747720198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Portanto, partindo-se do pressuposto que a verossimilhança das alegações não pode ser demonstrada de plano, torna-se inviável a tutela de urgência. Em sendo assim, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se e intimem-se. No caso dos autos, da análise dos documentos juntados é possível verificar que o contrato de financiamento do veículo (ID. 21267516), que tinha a última parcela prevista para a data de 15 de dezembro de 2021, foi integralmente quitado na data de 28 de setembro de 2020, conforme demonstra o documento emitido pela instituição bancária no ID. 21267539. Verifica-se, ainda, que até a data de 10 de novembro do corrente ano o veículo continuava com restrição no Sistema Nacional de Gravames, conforme ID. 21267542. Portanto, integramente quitado o contrato, deveria ter a instituição financeira ter realizado a liberação do gravame no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Presente, pois, a verossimilhança das alegações. Lado outro, a pretensão deduzida liminarmente tem natureza eminentemente satisfativa, ou seja, o pedido liminar corresponde exatamente à pretensão deduzida pela agravante como provimento final, o que afronta o art. 300, §3o do Código de Processo Civil. Acerca da impossibilidade de concessão de antecipação de tutela com caráter satisfativo, trago à colação arestos desta egrégia Corte de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. FALTA DE URGÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA. MEDIDA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Há procedimento próprio e prévio à propositura da demanda principal, que objetiva a produção antecipada de elementos probatórios. O fato de a parte ter optado por aguardar que a prova pericial se realizasse no curso do processo, demonstra a ausência de urgência no pleito de antecipação da perícia. 2. E se a lei adjetiva permite que o juiz, analisando a especificidade do caso, inverta a ordem dos atos processuais, não se mostra verossímil o alegado direito subjetivo invocado pela agravante, de modo a alcançar tal desiderato em sede de tutela de urgência requerida na origem. 3. A determinação de realização de cirurgia reparadora possui natureza satisfativa e requer a demonstração irrefutável dos requisitos da responsabilidade civil, o que torna indispensável o respeito ao contraditório e a produção de provas. Ademais, a medida possui caráter irreversível, o que obsta seu deferimento neste momento processual. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1125037, 07009350320178079000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 27/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE TODAS AS INFORMAÇÕES ATINENTES À REPRECIFICAÇÃO DOS ATIVOS DO PLANO BD SALDADO E DO PLANO POSTAL-PREV. ART. 3o, IV, DA LEI COMPLEMENTAR N.o 109/2001. ARTS. 5o E 6o DA RESOLUÇÃO CGPC 23/2006. PRAZO DE 30 DIAS. DESCUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA DIANTE DE SUA IRREVERSIBILIDADE. ART. 300, §3o, DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Associação dos Profissionais dos Correios - ADCAP contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado na Ação Civil Pública no 0721520-73, proposta em desfavor de Postalis - Instituto de Previdência Complementar. 1.1. Nas razões do recurso, o recorrente pede a reforma da decisão. Assevera que o instituto réu promoveu a reprecificação de todos os seus ativos, provocando sensível impacto nos Planos BD Saldado e Postal Prev, sem que tenha dado conhecimento aos participantes e assistidos quanto aos fundamentos, métodos e critérios adotados para a reavaliação. Argumenta que embora a reprecificação ainda aguarde avaliação por auditoria independente e pela Previc, seus efeitos danosos já atingem os participantes do Plano PostalPrev, que tiveram seus saldos reduzidos em 11% e sofreram a consequente redução imediata dos valores recebidos mensalmente. Afirma que os filiados do Plano BD sofrerão a redução de 45,8%. Alega que o indeferimento da antecipação de tutela fere o dever de informação e de transparência, ignorando o efetivo prejuízo causado aos participantes e o risco de danos ainda maiores, além de contrariar a Resolução CGPC 23/2006 que obriga o Fundo a atender às solicitações de informações formuladas pelos participantes e assistidos em um prazo máximo de 30 dias. 2. O art. 3o, IV, da Lei Complementar n.o 109/2001 dispõe que deve ser assegurado "aos participantes e assistidos o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos de benefícios". 2.1. Os arts. 5o e 6o da Resolução CGPC 23/2006, esclarecem quais informações devem ser prestadas aos participantes e assistidos, mediante solicitação, e dispõe que o prazo máximo para tanto é de trinta dias, contados a partir da data da formalização do pedido pelo participante ou assistido, outras informações de seu interesse. 2.2. De fato, as informações relativas à reprecificação realizada nos ativos dos planos BD e Postal-Prev devem ser prestadas em até 30 dias do requerimento, o que já ficou superado no caso dos autos. 2.3. Contudo, a concessão da liminar, não comparece prudente, por importar em satisfação da pretensão, o que é vedado nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, que estabelece que "A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão". 3. Agravo improvido. (Acórdão n.1132549, 07136654620188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 31/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCESSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. CARÁTER SATISFATIVO. IRREVERSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. 1. Na espécie, a pretensão deduzida tem natureza eminentemente satisfativa, uma vez que busca a expedição de um alvará de construção "provisório", como se a obra viesse a ser erigida apenas temporariamente, ou seja, em caráter precário. 2. Na verdade, revela-se prematura a expedição do alvará de construção, sobretudo considerando que, no atual estágio processual, não é possível verificar se há, ou não, equívoco quanto à aplicação das normas de edificação ao caso concreto. 3. Em face disso, somente com o exame - em um juízo de cognição exauriente - da questão posta, poder-se-á reconhecer ao autor, ora agravante, o direito quanto à expedição do alvará de construção. 4. De mais a mais, destaque-se a vedação legal quanto à concessão da tutela de urgência nas hipóteses em que houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, CPC 2015), como demonstrada no caso em exame. Isso porque, uma vez expedido o alvará de construção, o autor/agravante poderia erigir a obra, ainda que em desconformidade, "in thesi", com o preconizado pela Administração Pública. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1048572, 07043408120178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/09/2017, Publicado no DJE: 27/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Com base nos fundamentos acima delineados, tenho que ausentes os requisitos para a concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão agravada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de novembro de 2020 19:01:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador